Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-88.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000116-88.2022.8.11.9005
Impetrante: LOURIVAL FONTES FILHO
Impetrada: EXMA. SRA. DRA. PATRÍCIA CENI - MM.a JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por LOURIVAL FONTES FILHO em face da decisão proferida pelo EXMA. SRA. DRA. PATRÍCIA CENI - MM.a JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que determinou a constrição de 20% (vinte por cento) em sua folha salarial, em desacordo com o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Argumenta o Impetrante que a Magistrada Impetrada não decidiu com acerto, visto que o salário é absolutamente impenhorável na forma da lei.
Salienta que não houve prévio requerimento da parte Exequente, de sorte que a autoridade coatora não poderia ter determinado, de ofício, a constrição de seu salário.
Menciona que possui inúmeras despesas mensais, as quais já extrapolam o seu salário, tanto que realizou vários empréstimos bancários. Desse modo, a constrição de mais 20% (vinte por cento) retiraria o seu direito ao mínimo existencial (alimentação, vestimenta, saúde e lazer).
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão da decisum que autorizou o desconto de 20% (vinte por cento) de sua folha salarial ou, alternativamente, a sua redução para o percentual de 5% (cinco por cento). No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se integralmente a liminar vindicada.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ - autorização de penhora sobre verbas salariais - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Por outro lado, verifico que as razões expostas são capazes apenas de motivar o recebimento deste writ, mas não de ensejar o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no artigo 7.o, III, da Lei n.o 12.016/2009.
Assim é porque a jurisprudência tem admitido à penhora de verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.
Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (inciso IV do artigo 649 do CPC/73) e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.
Neste contexto, imperioso rememorar que a execução onde emanada a decisum impugnada tramita perante o Juizado Especial.
A Lei 9.099/95, em seu artigo 6.o, dispõe que “[o] Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
No caso específico, o principal interesse social é o cumprimento da própria decisão do Poder Judiciário que reconheceu a existência e a exigibilidade da dívida, com a satisfação do crédito exequendo.
Ora, a execução em questão se arrasta desde 2019, não se vislumbrando nenhuma tentativa de satisfação voluntária da obrigação, a despeito de oportunizada. Além disso, houve a tentativa de localização de bens via BACEN-JUD e RENAJUD, todos sem êxito.
Ademais, a constrição em folha salarial, na prática, se assemelha às demais constrições já pleiteadas pelo Exequente, diferenciando-se tão somente na sua maior eficácia.
Neste contexto, a princípio, não vislumbro ilegalidade da decisum objurgada, já que autorizado ao juiz proferir a decisão quer reputar mais justa e equânime, visando o atendimento ao interesse social da lei.
Por fim, o valor de 20% (vinte por cento), a priori, encontra-se nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, tem se firmado no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJ/MT - 2a Câmara Cível - RAI no 108164/2012 - Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013)
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (AI 142780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)
Destarte, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido o primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA